Tribunal: TJDFT
Processo: 0756818-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 319, 320 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDOS ESPECIFICADOS NA INICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA, JURÍDICA E DOCUMENTAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob alegação de persistência de vício relativo à genericidade de pedido formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da adequação do indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, à luz dos requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321 do Código de Processo Civil.
3. Análise da existência de elementos mínimos necessários à compreensão dos pedidos e da causa de pedir apresentados pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 319 do Código de Processo Civil exige a indicação dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos com suas especificações, enquanto o artigo 320 determina a instrução da petição inicial com documentos indispensáveis. O artigo 321 prevê a necessidade de o juízo indicar com precisão eventual vício e conceder prazo para sua correção, sob pena de indeferimento. O processo observa o princípio da primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação, previstos no artigo 6o do Código de Processo Civil.
5. A demanda apresenta pedido de revisão contratual referente a empréstimo bancário e compensação por danos morais e materiais. A sentença extingue o feito sem exame do mérito ao fundamento de que a autora não corrige alegado vício relacionado ao pedido “f”. O pedido impugnado solicita a revisão de cláusulas contratuais para recalcular o saldo devedor com base em taxas legais, sem capitalização mensal.
6. A apelante formula ainda os pedidos “h” e “i”, relativos à repetição de valores pagos (IOF e seguros) e à fixação do saldo devedor. A petição inicial descreve de forma detalhada as abusividades contratuais a serem discutidas, incluindo capitalização de juros, taxa anual considerada superior à média de mercado, e cobrança de IOF e seguros.
7. A petição inicial está instruída com laudo técnico que apresenta valores financiados, taxas aplicadas, taxas entendidas como corretas, parcelas incontroversas, indébito apurado e saldo devedor remanescente. O pedido “f” deve ser interpretado em conjunto com os demais pedidos e com as fundamentações fática e jurídica apresentadas. Não se caracteriza pedido genérico e não se verifica vício apto a inviabilizar o prosseguimento processual. O indeferimento viola o princípio da primazia do julgamento de mérito. A sentença deve ser anulada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do processo.
Legislação relevante: artigos 6o, 319, 320, 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Súmula 322 do Superior Tribunal de Justiça.